Tribunal: TJMT
Processo: 0019617-31.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019617-31.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0005-13 (EMBARGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (EMBARGADO), R. A. POLISEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA (EMBARGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n. 0019617-31.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Embargante:

Parecis Máquina Agrícolas Ltda.

Embargados:

Agropecuária Ecofarm Ltda. e Outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – DESPROVIMENTO

– OMISSÃO – REDISCUSSÃO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n. 0019617-31.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Embargante:

Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.

Embargados:

Agropecuária Ecofarm Ltda. e Outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença que julgou improcedente os pedido de indenização pela perda total do
veículo Pálio Way Placa QBS 5757, decorrente de acidente de trânsito, e no mesmo sentido a lide reconvencional.

Nas razões dos aclaratórios, assevera que o v. acórdão padece de omissão porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, que informam a conclusão adotada pelo juiz sentenciante.

Diz que as provas estão no sentido de que houve invasão da pista contrária por parte do motorista da empresa embargada, que demonstram que a caminhonete estava em alta velocidade, o que corrobora que a culpa pelo acidente é do condutor da Hilux.

Requer o pronunciamento quanto à prova produzida pela embargada às fls. 59 do id n. 191068887, e, ao arremate, p
ede sejam acolhidos os aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões no id n. 2059376899, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024